Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VEÍCULO USADO – DEFEITOS - PERÍODO DE GARANTIA – 90 DIAS – CONSERTO NO PRAZO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E CAIXA DE CÂMBIO - DANO MATERIAL COMPROVADO. ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE TROCA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. In casu, narra a autora que, em 26/08/2021, adquiriu da empresa ré o veículo Idea Adventure Flex 2009/2010, de placa JHS3703, por R$ 28.000,00, mas que, em pouco tempo de uso, o veículo apresentou problemas. Relata que, mesmo tendo encaminhado o veículo para reparos, os problemas continuavam a surgir, o que a levou a requerer a troca do veículo, porém, sem sucesso. Requer a decretação de rescisão do contrato de compra e venda do veículo e do contrato de financiamento, e a condenação dos réus na devolução da quantia paga pelo veículo, incluindo a entrada e as parcelas pagas do financiamento, bem como no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.516,00, e danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos solidariamente no pagamento de reparação material no valor de R$ 498,86, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que a autora adquiriu o veículo Idea Adventure Flex 2009/2010, de placa JHS-3703, junto à empresa R4 Brasília Comercio de Veículos, pelo qual pagou R$ 6.000,00 de entrada e contraiu empréstimo bancário junto ao segundo réu, no valor de R$ 22.000,00 (ID 39850645 - Pág. 1).
4. Restou comprovado que foram realizados serviços de manutenção no veículo, sendo necessária a substituição de algumas peças (ID 39850641/39850642). Entretanto, alguns serviços indicados referem-se à manutenção periódica (troca de óleo, velas, filtro de combustível e de óleo) e outros são necessários ante ao desgaste natural e vida útil pré-determinada de determinadas peças, tais como tensor de correia, coxim, rolamento de roda, etc.
5. O contrato de compra e venda de veículo concedeu ao comprador a garantia legal de 90 dias para os componentes internos de motor e caixa de câmbio (ID 39850645 - Pág. 1/3). Dessa forma, a quantia gasta com a substituição de peças referentes a motor e caixa de câmbio desde a aquisição até 28/11/2021 deve ser restituída à autora (coxim (R$ 235,96), correia comando de válvula (R$ 34,50), junta tampa da válvula (R$ 33,51), vela de ignição (R$ 54,96), tensor da correia (R$ 102,17), correia micro (R$ 27,72), selo bloco no motor (R$ 10,04)), como bem afirmado na sentença vergastada.
6. Verifica-se, ainda, pelas mensagens de whatsapp trocadas entre a autora e o vendedor Arthur Frederico, que, em 07/10/2021, a requerente apresentou a primeira queixa sobre o funcionamento do veículo, a qual foi prontamente sanada pelo réu, com o encaminhamento do automóvel para a oficina Sondar Centro Automotivo (ID 39850648 - Pág. 5) e troca/reparo na caixa de direção e bomba (ID 39850644 - Pág. 1).
7. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem, de forma solidária, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, ou que lhes diminuam o valor, e por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações do bem.
8. Conforme se depreende do art. 18, §1o, do CDC, o fornecedor possui um prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Transcorrido o prazo sem que tenha sido reparado o defeito, poderá o consumidor exigir a troca do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.
9. Demonstrado que o fornecedor realizou o conserto no automóvel dentro do prazo legal, não desponta, na espécie, o direito do consumidor em exigir a substituição do produto ou a rescisão contratual, com a restituição do valor pago.
10. É fato que a autora efetuou outros reparos no veículo além dos referentes a motor e caixa de câmbio, entretanto, os referidos gastos são previsíveis, considerando tratar-se de automóvel com 13 anos de uso. Como afirmado anteriormente, são gastos necessários para a manutenção do veículo ou referem-se a desgaste natural e vida útil pré-determinada de algumas peças, não sendo o caso de restituição do valor pago pelo serviço.
11. Por outro lado, as mensagens de aplicativo ainda indicam que a autora não apresentou queixas relevantes sobre o veículo, mas sim o desejo de trocar de automóvel porque não teria “se adaptado ao Idea” (ID 39850648 - Pág. 3).
12. Trata-se de claro arrependimento por parte do consumidor, porém, não é previsto no código consumerista o direito de arrependimento em caso de negócio jurídico presencial. Nos termos do CDC, a requerente teria direito à troca do veículo ou à rescisão do contrato, se o automóvel apresentasse o mesmo defeito, dentro do prazo de garantia de 90 (noventa) dias, e que não fosse sanado pelo fornecedor em 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.